Tribunal: TJMT
Processo: 1004577-41.2022.8.11.0037
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1004577-41.2022.8.11.0037
ORIGEM: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE
RECORRENTE: ROSEANNY LEITE DA SILVA
RECORRIDO: ATIVOS S.A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 11/11/2024 a 14/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO – ORIGEM COMPROVADA - INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA – NEGATIVAÇÃO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Indenização Por Danos Morais na qual a parte Reclamante, ora Recorrente, alega desconhecer o débito no valor de R$ 419,62 (quatrocentos de dezenove reais e sessenta e dois centavos) lançado no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito.
2. Sentença de improcedência e condenação em litigância de má-fé.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso:
“(...)O Reclamante alega que tomou conhecimento de registro negativo em seu nome no valor de R$ 419,62 (quatrocentos de dezenove reais e sessenta e dois centavos), referente à um suposto contrato no 60847085/506095, com data de inclusão em 04.05.2020, pela empresa Reclamada. Assevera que não tem relação jurídica com a empresa e que desconhece o débito cobrado.
Por sua vez, a parte Reclamada relata que o débito questionado é oriundo de cessão de crédito realizado pelo BANCO DO BRASIL S/A, com a devida notificação da parte Reclamante. Esclarece que o débito se refere à contratação de cartão de crédito perante a citada instituição bancária, pelo que justificou a inclusão da negativação do saldo devedor.
Para comprovar o alegado, anexou contratos assinados (id. 93115533 e 93115535), declaração de cessão de credito (id. 93115539), extrato (id. 93120191) demonstrando a higidez do débito originário a existência da relação jurídica e a legitimidade da cobrança do débito.
Pois bem. Da análise dos autos, noto que a parte Reclamada apresentou toda documentos comprovando a contratação com a cedente, bem como, comprovou a cessão de credito realizada entre as partes, demonstrando a higidez do débito originário a existência da relação jurídica e a legitimidade da cobrança do débito.
Assim, tendo em vista que a dívida é legítima, a cobrança não enseja dano moral.
Por fim, tenho que a relação jurídica e a legitimidade dos débitos foram comprovados pela empresa Reclamada, pelo que são improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débitos e de danos morais.
Nesse sentido, a jurisprudência do E. de Mato Grosso:
(...) A recorrida seguiu o ônus da impugnação específica, pois apresentou documentos que comprovam a origem do débito e a legalidade da inscrição – contrato devidamente assinado acompanhado de documento pessoal, termo de cessão de crédito e faturas de consumo; (...) Conjunto probatório robusto demonstrando a existência de negócio jurídico, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito. Recurso conhecido e desprovido. (N. U. 1024821-67.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 10/06/2021, Publicado no DJE 15/06/2021) – grifei
(...)”
4. A parte Requerida desconstituiu o direito da parte Recorrente, o que o fez comprovando a existência da cessão de crédito, a origem da obrigação, com apresentação de contratos assinados, extratos, e cessão de crédito.
O ordenamento jurídico adota a liberdade da forma para celebração de negócio jurídico e reconhece a validade da assinatura eletrônica em diversas modalidades de contratos e documentos em geral.
6. A Lei no 10.931 /04, em seu artigo 29, §5o, permite a assinatura eletrônica na modalidade contratual de cédula de crédito bancário.
7. Na mesma senda, a Medida Provisória no 2.200/2001, em seu artigo 10, §2o, admite que serão válidos outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil.
8. A assinatura eletrônica efetuada por meio de software disponibilizado pelo fornecedor que identifique o signatário e forneça demais informações seguras a respeito da assinatura eletrônica (data e hora, nome, e-mail e IP), deverá ser aceita nos contratos firmados entre as partes.
9. Diante deste cenário, comprovada a origem da obrigação e o inadimplemento da parte Reclamante, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a declaração de inexistência de débito, tampouco a obrigação de indenizar a título de dano moral.
10. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia à parte Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a empresa fornecedora, o que não ocorreu.
11. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, é clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.
12. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.
13. ENUNCIADO 114 do FONAJE - “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé”.
14. ENUNCIADO 136 do FONAJE - “O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil”.
15. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
16. Recurso conhecido e não provido.
17. Reconhecida a litigância de má-fé na sentença, revogo a gratuidade de justiça e condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais. Contudo, deixo de fixar honorários, por já terem sido fixados em primeiro grau.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004577-41.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSEANNY LEITE DA SILVA - CPF: 017.800.051-56 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024